Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002433-22.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES - CPF: 596.140.802-72 (RECORRENTE), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002433-22.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002433-22.2024.8.11.0006

Recorrente
: Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido
: Anderson Goncalves

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e readequações da malha aérea, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento de serviço contratado caracteriza defeito na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002433-22.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002433-22.2024.8.11.0006

Recorrente
: Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido
: Anderson Goncalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(
Id
. 283473370): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao autor a título de danos morais por atraso de 8h05 para chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283473376)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda ou para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 283473379)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025